Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009430-78.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravado : PATRICK GABRIEL DE OLIVEIRA
Número do Protocolo : 1009430-78.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (Número Único: 1007579-49.2018.8.11.0040), ajuizada contra a agravante por PATRICK GABRIEL DE OLIVEIRA, determinou a realização de prova pericial, impondo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (cf. ID 40768460 - Pág. 2/4).
Em singelas razões, a Seguradora/agravante alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao lhe impor o dever de suportar o pagamento dos honorários periciais, pois, é ônus do autor/agravado provar os fatos constitutivos do direito alegado, cabendo somente a ele arcar com o pagamento da perícia técnica, até mesmo porque, ao ajuizar a ação indenizatória, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a existência das lesões “supostamente” sofridas.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, com a consequente imposição ao autor/agravado o dever de arcar com o pagamento dos honorários pericias; desde já, requer o efeito suspensivo.
É o relatório.
D E C I D O
O art. 95 do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
No caso, a Seguradora/agravante requereu a realização da prova pericial, para que o agravado fosse submetido à criteriosa avaliação de um médico para constatação da lesão permanente e, se for o caso, do seu grau/quantificação; sendo assim, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, os honorários periciais devem ser suportados pela parte que requereu.
É esse o entendimento confirmatório do eg. STJ:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE. 1. O ônus do adiantamento dos honorários periciais compete a quem requereu a prova ou ao autor, no caso de requerimento de ambas as partes. 2. Recurso especial provido. (REsp 1363653/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 2. (...). 3. É pacífico no âmbito do STJ o entendimento de que "cabe ao requerente da prova pericial o adiantamento dos honorários periciais” (REsp 1.382.695, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 969.135/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. (...). IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cabe à parte que requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1128343/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator